Tribunal: TJDFT
Processo: 0729008-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. ATRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DOS MESMOS BENEFÍCIOS. INVIABILIDADE. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. APLICAÇÃO FINANCEIRA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

1. Os honorários advocatícios configuram retribuição proveniente de atividade profissional e possuem, portanto, caráter alimentar.

2. A exceção destinada à execução da prestação alimentícia não se estende automaticamente aos honorários advocatícios para igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias e atribuir os mesmos benefícios conferidos pelo legislador. Precedente do c. STJ.

3. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza alimentar ou não, em valor que não comprometa a subsistência dele e de sua família, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.

4. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família.

5. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes.

6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.